Tribunal: TJSP
Processo: 2024148-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A SEGURADORA AUTORIZE, NO PRAZO DE 2 DIAS, O TRATAMENTO PRESCRITO À AUTORA – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE PRAZO EXÍGUO – INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS INDICATIVOS DA IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL NO PRAZO CONCEDIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.